Tribunal: TJPA
Processo: 0892950-32.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892950-32.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS DORES FERREIRA GOMES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

E
menta
:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS
.
APELAÇão CÍVEl. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS CAPITALIZADOS. SÚMULA 539 DO STJ. PREVISÃO EXPRESA NO CONTRATO. NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

I.

CASO EM EXAME.

1.

T
rata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade na capitalização mensal de juros em contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes, após a entrada em vigor da medida provisória n
. 1.963-17/2000.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A
controvérsia gira em torno da necessidade de realização de perícia contábil para verificar a cobrança de juros capitalizados, bem como da legalidade da capitalização mensal de juros nos contratos bancários.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a pretensão autoral se restringe à análise da abusividade na capitalização mensal de juros, a qual pode ser verificada pela simples apresentação dos contratos, sem necessidade de perícia contábil.

4.

N
o mérito, verifica-se que os contratos firmados preveem expressamente a capitalização mensal de juros, em conformidade com a súmula 539 do STJ e com a medida provisória n.
1.963-17/2000,
não havendo abusividade na cobrança.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

5.

Apelação desprovida, mantendo íntegra a sentença de improcedência. À unanimidade.

Tese de julgamento:
É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente prevista no contrato, conforme entendimento da Súmula 539 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DAS DORES FERREIRA GOMES em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO (proc. Nº 0892950-32.2022.8.14.0301), ajuizada contra BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação acima. Face o princípio da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e de honorários advocatícios aos patronos dos demandados, os quais fixo em 15% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Declaro EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

Em suas razões, argumenta que houve cerceamento de defesa devido à não produção de prova pericial e depoimentos, especialmente porque era essencial para demonstrar a cobrança de encargos ilegais e abusivos, como a capitalização de juros. Contesta a legalidade da capitalização de juros mensalmente, argumentando que o contrato não trouxe cláusula clara e expressa sobre a taxa de juros ao mês, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ela afirma que a sentença não considerou corretamente a necessidade de uma pactuação expressa para a capitalização de juros, o que deveria levar à reforma da decisão.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz a apelante ser necessária a realização de perícia contábil porque pretendia demonstrar a cobrança de juros capitalizados.

Sem razão.

No caso em questão, nota-se que a pretensão autoral se limitou à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros. Assim, para o deslinde da demanda bastaria a apresentação do contrato, o que ocorreu, sendo dispensável, portanto, a perícia contábil.

Com essas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da capitalização mensal de juros.

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539
[1]
, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo
[2]
da mensal.

No caso dos autos, verifico que os contratos de empréstimos consignados foram celebrados no ano de 2021, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros nos contratos, na medida em que a taxa anual de juros (16,62693%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,29% x 12 = 15,48%). Além disso, no item 5 de ambos os negócios jurídicos consta expressamente que os juros remuneratórios seriam capitalizados mensalmente.

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e os contratos de empréstimos consignados foram firmados após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 17% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, sua exigibilidade fica suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[2]
TEMA 246 E 247, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados ap
ó
s 31.3.2000, data da publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitaliza
çã
o dos juros em periodicidade inferior
à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previs
ã
o no contrato banc
á
rio de taxa de juros anual superior ao duod
é
cuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobran
ç
a da taxa efetiva anual contratada".

Belém, 17/09/2024